Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-93.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002691-93.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 482.002.041-20 (APELANTE), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), VALDENIR ANTONIEL DE SOUZA - CPF: 630.380.801-87 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), VALDENIR ANTONIEL DE SOUZA - CPF: 630.380.801-87 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 482.002.041-20 (APELADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR.

E M E N T A

DUPLO RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROTEÇÃO DE POSSE – INCUMBÊNCIA DE PROVA DO AUTOR – ART. 561 DO CPC – NÃO DESINCUMBIU – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS – MANUTENÇÃO DA POSSE E INTERDITO POSSESSÓRIO – ABUSO DE DIREITO DO RECONVINDO – DANO MORAL - CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – Nos termos do artigo 556 do CPC, considerando que o pleito possessório tem caráter dúplice, é licito ao réu, na contestação, alegar que, ao contrário do pretendido pelo autor, este que está ofendendo a sua posse, pretender a proteção possessória, independente de outra demanda conexa.

2 – O reconvinte nos autos não comprovou dos supostos atos de ameaça e ofensa a comprometer de fato sua posse sobre o lote, restando por evidenciar tão somete documento de notificação extrajudicial, que a toda evidência, faz notória referência a outro lote, de no 04, a retirar qualquer manifestação contrária a sua posse sobre o lote de no 5.

3 – Ausente o requisito imprescindível para a procedência da proteção possessória, qual seja ato injusto de turbação, esbulho ou ameaça a sua posse, a improcedência dos pedidos de proteção possessória é medida que se impõe.

4 – O abuso de direito do reconvindo de pretender, mesmo que equivocadamente, reaver propriedade, excedeu manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social do direito, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme conceitua o artigo 187 do CC.

5 – Mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$7.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

6 – Sentença Mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ambas as partes contra a sentença (ID 169120342), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca Jaciara, MT, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de n. 1002691-93.2019.8.11.0010, ajuizada por CARLOS ALBERTO PEREIRA, em face de VALDENIR ANTONIEL DE SOUZA, que ao fim julgou parcialmente procedente o pedido de reconvencional, nos termos exarados:

“julgo parcialmente procedente a pretensão reconvencional para condenar a parte reconvinda ao pagamento de dano moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (citação do reconvinte na ação principal) à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e, consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Dessarte, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ressalvando que o reconvinte é beneficiário da justiça gratuita.”

Irresignados, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo do reconvindo, CARLOS ALBERTO PEREIRA, em suas razões (ID no 169120344), reafirmou tese de o recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a alegado dano moral, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.

Alegou que ao diligenciar junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de origem, quando constatou que o imóvel objeto da presente demanda constava como sendo de sua propriedade, o recorrente ainda tinha em nome débitos referentes ao IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano do predito bem, os quais foram adimplidos pelo apelante.

Contra argumentou a sentença de primeiro grau, acerca da testemunha do recorrido que revelou como sendo amigo íntimo do apelado, além de ter confirmado que tomou ciência de todos o relato pelo próprio recorrido, motivo pelo qual não merece qualquer crédito o depoimento prestado pela testemunha, não se mostrando hábil a comprovar as alegações do apelado. Que não praticou ato ilícito a comprovar o dano moral.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença julgar improcedente o pedido reconvencional, e/ou seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais, não superior a R$ 1.000,00.

Já o recorrente/reconvinte em suas razões recursais (ID no 169120350) sustentou que embora tenha o recorrido sido proprietário do imóvel, na data de 17 de agosto de 2010 vendeu e entregou posse do referido imóvel para o recorrente, o qual pagou o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em espécie conforme escritura pública de compra e venda, do livro no32-A FL101, lavrada no Cartório Machado de Jaciara, MT, e contrapôs a defesa do reconvindo que, após 9 (nove) anos o registro em matrícula do imóvel da compra e venda, o recorrido propôs a ação de reintegração de posse, sob a alegação que o comprador teria invadido o lote. Que o recorrido/reconvindo manifestou má-fé nos autos.

Alegou que em extrato de IPTU junto a prefeitura de Jaciara, MT, consta o registro do imóvel em seu nome.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença recorrida, majorar o valor arbitrado a título de danos morais para o valor de R$ 15 mil reais, e condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões do reconvinte sob o ID no 169120349 e do reconvindo sob o ID no 169120353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 1002691-93.2019.8.11.0010, ajuizada por CARLOS ALBERTO PEREIRA em face de VALDENIR ANTONIEL DE SOUZA.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação do autor de que ser o proprietário e possuidor do imóvel de matrícula n. 12.750 do RGI local e em julho de 2018 se deparou com o esbulho praticado pelo réu.

Requer a reintegração da posse do referido lote.

O requerido ofereceu contestação em registro sob ID. 50531668 impugnando o valor da causa; contrapondo-se à pretensão autoral ao defender, em síntese, que comprou o imóvel do requerente; e apresentando reconvenção pretendendo a sua manutenção na posse do bem, a cominação do reconvindo a deixar de esbulhar/turbar a posse e a condenação dele ao pagamento de indenização por dano moral.

O requerente apresentou impugnação à contestação sob o ID. 53265810 rebatendo a impugnação ao valor da causa, pedindo a desistência da ação principal e apresentando resposta à reconvenção defendendo, em resumo, a ausência de comprovação do abalo moral e que o mero ajuizamento da ação é insuficiente para que haja dano.

A desistência da ação principal foi homologada pelo juízo da causa.

Audiência de instrução realizada.

Assim em detrimento da lide principal ter sido extinta em virtude da homologação da desistência do autor, restou pendente de julgamento tão somente a lide reconvencional proposta pelo réu em contestação.

Ao final a sentença de julgamento do pedido reconvencional, prolatada sob o ID no 169120342 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO RECONVENCIONAL para condenar a parte reconvinda ao pagamento de dano moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (citação do reconvinte na ação principal) à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e, consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

E, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ressalvando que o reconvinte é beneficiário da justiça gratuita.

A parte reconvindo/apelante pugnou pela reforma da sentença, para que o pedido reconvencional seja julgada improcedente, e ou minorara o valor arbitrado a título de danos morais.

O reconvinte/recorrente pugnou pela reforma da sentença para majorar o valor arbitrado em danos morais, além de condenação do recorrido em litigância de má-fé.

Pois bem, conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, importante mencionar que, para se conseguir a proteção de posse, deve a parte requerente cumprir os requisitos dispostos no art. 561 a 567 ambos do CPC. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse, a turbação ou o justo receio de ser molestado na posse, situação essa que objetiva o pedido do reconvinte sob justificativa de atentando fracionado à sua posse e a cominação do reconvindo a se abster de turbar a posse em aviamento de ação possessória de interdito proibitório que exige a ameaça à posse (risco de atentado à posse).

De fato, a teor das lições de destacada autora doutrinária é no sentido de que incumbe ao autor da ação demonstrar ser efetivamente o possuidor do bem, para postular a manutenção de posse, conforme se segue:

“Prova da posse. Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada. 1.1. A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso de compra e venda, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água e luz etc.), depoimentos pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação. ” (Tereza Arruda Alvim Wambier [et el.], Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil -2. ed., rev., atual e ampl.- São Paulo, RT, 2a ed., 2016).

Nesta toada, a vista dos fatos e documentos dos autos, entendo restar incontroverso a posse do réu reconvinte sobre o imóvel sub judice, desde os idos do ano de 2008 quando o reconvinte adquiriu o imóvel (matrícula n. 12.750 do RGI Jaciara, MT) do reconvindo, sob contrato de compra e venda, o que restou confessado tacitamente pelo autor reconvindo em impugnação à contestação e, posteriormente em contestação à reconvenção.

Desta forma, uma vez comprovada a posse do imóvel, caberia ao reconvinte a comprovação do ato de esbulho ou ameaça de esbulho/turbação, a desincumbir de seu ônus de prova em constituição de direito a pretensão de procedência do pedido reconvencional de manutenção da posse. Contudo, filio-me aos fundamentos da sentença de primeiro grau que, no importe de sua incumbência, o reconvinte nos autos, não comprovou dos supostos atos de ameaça e ofensa a comprometer de fato sua posse sobre o lote, restando por evidenciar tão somete documento de notificação extrajudicial, que a toda evidência, faz notória referência a lote outro, de no 04, a retirar qualquer manifestação contrária a sua posse sobre o lote de no 5.

Destarte, a sentença recorrida foi escorreita ao fundamentar decisum que a propositura da ação possessória principal é insuficiente, por si só, a configurar turbação ou ameaça, pois as condutas exigidas para a procedência das ações possessórias (esbulho, turbação e ameaça) envolvem a posse injusta, aquela adquirida por meio de ato de violência, ato clandestino ou ato precário, enquanto a eventual procedência da ação possessória principal iria conferir ao reconvindo uma posse justa e legal, adquirida por meio de título judicial.

Assim, ausente o requisito imprescindível para a procedência da proteção possessória, qual seja ato injusto de turbação, esbulho ou ameaça a sua posse, a improcedência dos pedidos de proteção possessória é medida que se impõe, de modo, que deve ser confirmada a sentença recorrida.

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos”. (Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

No mais, quanto ao dano moral, entendo conforme exposto em sentença combatida que em virtude do ajuizamento de ação possessória (reintegração) indevida (abuso de direito) foi suficiente para a configuração da responsabilidade civil extrapatrimonial, o que fez gerar frustração ao comprador de boa-fé, que possuindo e investindo recursos no imóvel a razoável tempo, impingiu incertezas e angústia a configurar o dano moral.

Este tipo de responsabilização civil encontra amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica causou dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso em apreço, é notório serem mais acentuadas as expectativas do requerido/reconvinte que com a aquisição do lote para sua moradia, com o pagamento do preço e entrega da posse do bem desde 2008, com o abuso de direito do reconvindo de pretender, mesmo que equivocadamente, reaver propriedade, excedeu manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social do direito, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme conceitua o artigo 187 do CC. Dessarte reputo como ato suficiente para acarretar dor e sofrimento indenizável, visto que passados mais de 10 (dez) anos do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, aproveitou da ausência de averbação da escritura pública, para pretender via Judiciário obter a posse da coisa legalmente vendida, através da ação de reintegração de posse, afirmando em abuso de direito que exercia “a posse o domínio do citado bem”.

Nestes termos, o valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira das partes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da vítima, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$7.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se vê nas decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Nesses termos, restando comprovada e evidenciada o ato em abuso de direito do autor reconvindo, foi suficiente para a configuração da responsabilidade civil extrapatrimonial, o que fez gerar frustração ao comprador de boa-fé, que possuindo e investindo recursos no imóvel a razoável tempo, impingiu incertezas e angústia a configurar o dano moral.

Por outro lado, anota-se não estar caracterizada a litigância de má-fé, visto não ser vislumbrada qualquer espécie de conduta processual anômala, não havendo enquadramento no art.17 do CPC, pois, inexistente nos autos qualquer intenção desleal da parte requerente/reconvindo, que no desenrolar da lide, procedeu por reconhecer e anuir com a posse do requerido/reconvinte sob o imóvel sub judice, não devendo ser apenado à multa por litigância de má-fé.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Desprovidos os recurso de apelações, diante da sucumbência recíproca, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024